Tribunal: TJDFT
Processo: 0011858-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0011858-81.2008.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Considerando a ausência de apresentação de manifestação por parte do Distrito Federal (ID 46212278), homologo os cálculos ofertados pelo ilustre advogado peticionante (ID 42803717), determinando, em consequência, a expedição de RPV (requisição de pequeno valor) em relação aos honorários decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 535, parágrafo 3o, II, do CPC. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 22 de junho de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator